Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710036-10.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RX PROMOTORA EIRELI, ANTONIO ALVES FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença de ID 58569377 prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou procedentes os pedidos declaratórios e indenizatórios. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 3 de maio de 2024 11:34:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador